Tribunal: TRF3
Processo: 5012494-61.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
204/907)

5012494-61.2020.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012494-61.2020.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: DELICEU TEIXEIRA BATISTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DELICEU TEIXEIRA BATISTA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. RECONHECIMENTO PARCIAL. TEMPO COMUM COMPROVADO POR CTPS. REAFIRMAÇÃO DA DER. BENEFÍCIO DEFERIDO COM DIB NA CITAÇÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível em ação previdenciária ajuizada com o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante (i) reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01.02.1996 a 30.09.2005 e de 10.10.2005 a 30.09.2012, e (ii) averbação de período comum de 02.05.1984 a 07.06.1985. A sentença reconheceu apenas o período comum, levando ambas as partes a recorrer.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os períodos indicados pelo autor podem ser reconhecidos como atividade especial, especialmente o lapso de 10.10.2005 a 30.09.2012, por exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts;

(ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive mediante reafirmação da DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável à atividade especial exige a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais, conforme arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91, sendo o PPP instrumento idôneo para demonstração das condições ambientais do trabalho.

A jurisprudência admite o reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade acima de 250 volts, independentemente de previsão expressa em regulamento, desde que comprovada sua periculosidade, o que decorre do risco potencial de morte.

O PPP referente ao período de 10.10.2005 a 30.09.2012 registra exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts, sendo suficiente para caracterizar a especialidade, sobretudo porque não há prova de neutralização pelo EPI.

O período de 01.02.1996 a 30.09.2005 não demonstra exposição a agente nocivo acima dos limites legais, afastando-se o reconhecimento da especialidade.

Quanto ao período comum de 02.05.1984 a 07.06.1985, a anotação regular em CTPS goza de presunção juris tantum, não tendo o INSS apresentado prova capaz de infirmá-la.

Embora o autor não preenchesse os requisitos para a aposentadoria na DER original (16.09.2019), o tempo de contribuição continuou a ser implementado após o requerimento administrativo, autorizando a reafirmação da DER, uma vez que os requisitos foram preenchidos antes do ajuizamento da ação.

Realizada a reafirmação, os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição foram alcançados em 12.10.2020, devendo a DIB ser fixada na data da citação, conforme entendimento consolidado da Turma.

Os honorários são devidos de forma exclusiva pelo INSS, fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até o acórdão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O PPP é meio de prova suficiente para o reconhecimento da atividade especial, salvo dúvida concreta sobre sua fidedignidade.

A exposição habitual e permanente a tensões elétricas superiores a 250 volts configura atividade especial pela periculosidade, ainda que não prevista expressamente em regulamento específico.

A reafirmação da DER é possível quando os requisitos do benefício são preenchidos entre o indeferimento administrativo e o ajuizamento da ação.

Comprovado o implemento dos requisitos mediante reafirmação da DER, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC/2015, arts. 493, 933 e 240.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113/SC); STJ, Tema 694 (REsp 1.398.260/PR); STJ, Tema 546 (REsp 1.310.034/PR); TRF3, 9a Turma, ApCiv 5018809-76.2018.4.03.6183; STJ, AgRg no REsp 1340380/CE; TRF3, 10a Turma, AC 0004579-85.2016.4.03.6183; TNU, PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306; STJ, Tema 995 (REsp 1.727.064/SP); TRF3, 9a Turma, ApCiv 5002850-05.2023.4.03.6114; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5002199-13.2022.4.03.6112; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5008553-35.2022.4.03.6183.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012494-61.2020.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: DELICEU TEIXEIRA BATISTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DELICEU TEIXEIRA BATISTA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de ação movida por DELICEU TEIXEIRA BATISTA contra o INSS pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 01.02.1996 a 30.09.2005 (Condomínio West Plaza Shopping Center I) e de 10.10.2005 a 30.09.2012 (Dalkia Brasil S/A / Vivante S/A) e de labor comum de 02.05.1984 a 07.06.1985 (Renovauto Ltda.) desde a DER (16.09.2019).

A sentença de primeiro grau (Id 263357063) julgou o pedido da seguinte forma:

Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição, e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados nesta ação, resolvendo o mérito (artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil), para determinar ao INSS que averbe em favor do autor o período de trabalho urbano de 02.05.1984 a 07.06.1985 (Renovauto Ltda.).

Em face da sucumbência recíproca, condeno o INSS e a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios (cf. artigos 85, § 14, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), os quais, sopesados os critérios legais (incisos do § 2o do artigo 85), arbitro, respectivamente: (a) no valor de R$1.000,00 (um mil reais), com fulcro no § 8o do artigo 85, considerando inestimável o proveito econômico oriundo de provimento jurisdicional eminentemente declaratório; e (b) no percentual legal mínimo (cf. artigo 85, § 3o), incidente sobre o correspondente a metade do valor atualizado da causa (cf. artigo 85, § 4o, inciso III), observada a suspensão prevista na lei adjetiva (§§ 2o e 3o do artigo 98), por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Sem custas para a autarquia, em face da isenção de que goza, nada havendo a reembolsar, ainda, ao autor, beneficiário da justiça gratuita.

Em que pese a lei processual exclua o reexame necessário de sentença que prescreve condenação líquida contra autarquia federal em valor inferior a 1.000 (um mil) salários mínimos (artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil) – não se aplicando tal dispositivo, em princípio, a decisões com condenações ilíquidas ou meramente declaratórias ou constitutivas –, neste caso particular, ainda que a pretensão da parte houvesse sido integralmente acolhida, com a consequente concessão de benefício do RGPS com parcelas vencidas que se estenderiam por curto período, certamente não exsurgiria nesta data montante de condenação que atingisse referido valor legal, ainda que computados todos os consectários legais. A fortiori, deve-se aplicar o mesmo raciocínio ao caso de procedência parcial, ainda que dele resulte provimento jurisdicional apenas declaratório. Deixo, pois, de interpor a remessa oficial, por medida de economia processual.

O INSS interpôs recurso de apelação, alegando que não foi devidamente comprovados o período de labor comum reconhecido pelo juízo de origem.

A parte autora também interpôs recurso de apelação, arguindo ter comprovado adequadamente a especialidade do labor dos períodos indicados na iniical.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção do feito.

Os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade.

Feita essa breve introdução, passo à análise do caso concreto.

DO CASO DOS AUTOS

Trata-se de ação pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 01.02.1996 a 30.09.2005 (Condomínio West Plaza Shopping Center I) e de 10.10.2005 a 30.09.2012 (Dalkia Brasil S/A / Vivante S/A) e de labor comum de 02.05.1984 a 07.06.1985 (Renovauto Ltda.) desde a DER (16.09.2019).

Desde a edição da Lei 9.032/95, que conferiu nova redação ao art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no. 8.213/91, o segurado passou a ter que comprovar o trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física; a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, durante o período mínimo fixado. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre.

O Regulamento da Previdência Social (RPS) no seu art. 65 reputa trabalho permanente:

"aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

Não se exige, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Consoante o art. 58 da Lei no. 8.213/91, cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares, de que é exemplo o Decreto 2.172/97.

Contudo, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

Segundo o C. STJ as normas que trazem os casos de atividades e agentes nocivos à saúde do trabalhos têm natureza exemplificativa:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (Tema Repetitivo 534, REsp 1.306.113/SC).

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Tal é a ratio decidendi extraída do julgamento do Recurso Especial no. 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no qual o C. STJ firmou a tese de que:

"O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, deve-se obedecer à legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, o que também já foi objeto de decisão proferida pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C, do CPC/73), no qual se firmou a seguinte tese:

"A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546, REsp no. 1.310.034/PR).

A propósito, a lei não exige a contemporaneidade dos laudos técnicos e PPPs. É certo, ainda, que em razão dos muitos avanços tecnológicos e da fiscalização trabalhista, as circunstâncias agressivas em que o labor era prestado tendem a atenuar-se no decorrer do tempo.

No período anterior à edição da Lei no. 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e à conversão do tempo trabalhado em atividades especiais é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos no.s 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no. 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei no. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no. 53.831, de 25 de março de 1964, e dos Anexos I e II do Decreto no. 83.080, de 24 de janeiro de 1979, em vigor até o advento do Decreto Regulamentar no. 2.172/97, de 5 de março de 1997, fora substituído pelo Decreto no. 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que, a partir da Lei no. 9.032/95, não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997 tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Desde 01.01.2004 é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Especificamente quanto ao agente nocivo ruído, são consideradas insalubres as atividades que expõem o segurado aos seguintes níveis de pressão sonora, consoante previsão dos decretos regulamentadores:

(i) até 5/3/1997 aruído superior a 80 decibéis (Anexo do Decreto n. 53.831/1964);

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003 - ruído superior a 90 decibéis (Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999, na redação original);

(iii) desde 19/11/2003 - ruído superior a 85 decibéis (Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com a alteração introduzida pelo Decreto n. 4.882/2003).

Passo à análise dos períodos em cotejo.

Para comprovar o alegado, a parte trouxe aos autos os seguintes: PPP referente aos períodos de 24.10.1994 a 31.01.1996 e 01.02.1996 a 30.09.2005 (Id 263357038, págs. 33 a 34); PPP referente ao período de 10.10.2005 a 30.09.2012 (Id 263357038, págs. 35 a 38); cópia da CTPS (Id 263357038, págs. 07 a 32).

Em que pese as alegações da parte autora, o período de 01.02.1996 a 30.09.2005 não apresenta anotação de exposição a agentes nocivos acima do limite legal, nada havendo de se falar de especialidade do labor.

Por outro lado, o PPP referente ao período de 10.10.2005 a 30.09.2012 indica nitidamente exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts na função de eletricista.

Esta Nona Turma vem admitindo que é possível o reconhecimento da especialidade do período por exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts desde que devidamente comprovado.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. O perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

2. Nesse contexto, tendo o segurado laborado em empresa do ramo de distribuição de energia elétrica, como eletricista e auxiliar de eletricista, com exposição à eletricidade comprovada por meio do perfil profissiográfico, torna-se desnecessária a exigência de apresentação do laudo técnico.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. CONFIGURADA. PERÍODO ESPECIAL RECONHECIDO. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO. CONSECTÁRIOS.

1. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física. O agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade. O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral ou outros meios de prova.

2. Apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável nesse aspecto, deve-se reconhecer o labor como especial.

3. O anexo III do Decreto no 53.381/1964, em seu item 1.1.8, elenca a eletricidade como agente nocivo, in verbis: “Eletricidade - operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida - Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes. Eletricistas, cabistas, montadores e outros.”

4. Não havia o enquadramento das atividades de forma expressa no Decreto no 53.381/1964. Contudo, o rol das atividades é exemplificativo, motivo pelo qual, ainda que a atividade não conste de forma específica do anexo II do Decreto no 83.080/1979, a própria atividade exercida nas empresas, por si só, conduz ao raciocínio de que não há razões para sua exclusão.

5. Assim, verifica-se que o fato de o agente agressivo "eletricidade" não ter sido reproduzido no Decreto no 83.080, de 24/01/1979, não tem o condão de afastar o caráter nocivo de determinada atividade, tendo sido, inclusive, incluído na OF/MPAS/SPS/GAB 95/96, no código 1.1.3, no campo de aplicação "radiações".

6. Consoante PPP, no período de 19/01/1993 a 08/12/2002, o autor exerceu a atividade de ajudante, meio oficial e oficial de rede elétrica na Cia. Técnica de Engenharia Elétrica, o que o que o expunha de forma habitual e permanente a tensões acima de 250 volts até 13.800 volts, permitindo o enquadramento especial do período nos termos do item 1.1.8 do Decreto 53.831/64 e do decidido em sede do RESP 1.306.113/SC. No intervalo, também esteve exposto de forma habitual e permanente a ruído de 85 dB, o que permite o enquadramento especial do período de 19/01/1993 e 05/03/1997, nos termos dos itens 1.1.5 e 1.1.6 dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79.

7. Apresentado PPP relativos aos períodos não há que se falar da necessidade do respectivo laudo técnico para comprovação da especialidade do trabalho. Por retratar todo histórico laboral do segurado e os empregadores terem o dever de garantir a veracidade das declarações prestadas (sob pena de sujeição ao disposto no art. 133 da Lei 8.213/91 e do art. 299, do Código Penal), bem como por caber ao Poder Público o dever de fiscalização quanto à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se como verdadeiras todas as informações nele constantes, desnecessário o acompanhamento do respectivo laudo técnico que o embasou. O PPP colacionado aos autos menciona que os registros ambientais foram coletados por todo o período da atividade especial do autor na empresa, ou seja, contemporaneamente à realização das suas atividades. E, nesse ponto, mesmo que haja PPP emitido após o encerramento do vínculo empregatício e/ou embasado em laudo não contemporâneo não constitui óbice para enquadramento especial no período delimitado no documento, uma vez que não existe previsão na legislação da contemporaneidade do laudo, bem como a evolução tecnológica geralmente favorece as atuais condições ambientais em relação àquelas que esteve exposto o trabalhador à remota época da execução dos serviços.

8. No período de 16/12/2002 a 02/02/2018, o autor exerceu a atividade de auxiliar e eletricista de sistemas elétricos da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, o que o que o expunha de forma habitual e permanente a tensões acima de 250 volts, permitindo o enquadramento especial do período nos termos do item 1.1.8 do Decreto 53.831/64 e do decidido em sede do REsp 1.306.113/SC (PPP - ID 125854321, p. 20/25).

9. Ademais, em que pese os PPP's assinalem uso de EPI eficaz, não há nos autos comprovação da sua real efetividade.

10. Reconhecer o agente periculoso como especial não se trata de admitir critério diferenciado ao estabelecido, pois não fere o caráter contributivo e de filiação obrigatória, nem a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, estipulados no art. 201, §1o, da Constituição Federal ou princípio da separação dos poderes e prerrogativas reservadas aos Poderes Executivo e Legislativo (nos termos dos arts. 84, IV, e 194, III, da Constituição Federal).

11. O segurado não pode ser penalizado pela ausência da prévia fonte de custeio, pois o recolhimento das contribuições previdenciária é obrigação do empregador, nos termos do artigo 30, I, da Lei 8.212/91 e somente a Autarquia Previdenciária tem mecanismos próprios de receber seus créditos, matéria já foi pacificada pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, por Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC.

12. Por conseguinte, o autor faz jus ao reconhecimento de exercício de atividade especial no tocante aos períodos de 19/01/1993 a 08/12/2002 e 16/12/2002 a 02/02/2018, até a data do requerimento administrativo, 27.02.2018, perfazendo 25 anos e 7dias em atividades exclusivamente especiais, nos termos do cálculo da r. sentença.

13. Por conseguinte, o autor faz jus ao reconhecimento de exercício de atividade especial e à concessão do benefício de aposentadoria especial, desde a DER.

14. A incidência de juros de mora deve observar a norma do artigo 240 do CPC de 2015, correspondente ao artigo 219 do CPC de 1973, de modo que são devidos a partir da citação, à ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02; após, à razão de 1% ao mês, por força do art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), de acordo com a remuneração das cadernetas de poupança, conforme determinado na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810) e no Recurso Especial Repetitivo no 1.492.221 (Tema 905).

15. Há incidência de correção monetária na forma da Lei n. 6.899, de 08/04/1981 e da legislação superveniente, conforme preconizado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, consoante os precedentes do C. STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), bem como do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.492.221 (Tema 905).

16. Ausente irresignação, honorários advocatícios mantidos tal como fixados na r. sentença.

17. Apelação do INSS desprovida.

18. De ofício, explicitados os critérios da correção monetária e juros de mora.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5018809-76.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 11/02/2021, Intimação via sistema DATA: 19/02/2021)

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. O perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

2. Nesse contexto, tendo o segurado laborado em empresa do ramo de distribuição de energia elétrica, como eletricista e auxiliar de eletricista, com exposição à eletricidade comprovada por meio do perfil profissiográfico, torna-se desnecessária a exigência de apresentação do laudo técnico.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)

Ainda, é irrelevante a presença de EPI eficaz tratando-se de risco de morte por exposição a tensão elétrica:

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE ACIMA DE 250 VOLTS. EPI EFICAZ. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

- Para comprovar a atividade especial de 01/09/1991 a 03/03/2016, laborado na empresa Cia Luz e Força Santa Cruz, como eletricista de redes e de distribuição, o autor juntou aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Quanto à comprovação do vínculo com a empregadora e o referido período indicado acima, juntou-se a CTPS e o CNIS.

- Conforme as provas dos autos, no período de 01/09/1991 a 03/03/2016, o autor trabalhou de forma habitual e permanente na empresa Cia Luz e Força Santa Cruz, nos termos das informações contidas no PPP, com exposição à tensão acima de 250 volts.

- Não se exige que a profissão do segurado seja exatamente uma daquelas descritas nos anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, sendo suficiente para reconhecimento da atividade especial que o trabalhador esteja sujeito, em sua atividade, aos agentes agressivos descritos em referido anexo, na esteira de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

- A atividade é considerada especial pelo só fato de o autor ficar exposto a eletricidade acima de 250 volts, pois o dano decorrente do trabalho em área de risco é potencial e pode se tornar efetivo a qualquer momento. E a despeito de a eletricidade não constar expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86 que a regulamentou.

- Os EPIs não são suficientes, por si só, para descaracterizar a especial idade da atividade desempenhada pelo segurado, devendo cada caso ser apreciado em suas particularidades, como no caso dos autos, em que a profissão exercida expõe o trabalhador de forma habitual e permanente ao contato com (energia elétrica), ocasionando risco de morte, sendo que no caso de exposição do segurado a ruído a indicação do uso do EPI eficaz é irrelevante, conforme ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX.

(...)

- Apelação da parte autora provida".

(TRF-3, 10a Turma, AC no 0004579-85.2016.4.03.6183/SP, DJe: 07/02/2018, Rel. Des. Fed. LÚCIA URSAIA).

Observe-se que o PPP se encontra devidamente assinado pelo representante legal e carimbado pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

Nesses termos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS N. 84/2002 E 27/2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMULÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. LEI N. 8.213/91, ART. 58, § 1o. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...) ‘Para conferir validade jurídica ao PPP apresentado, de acordo com o disposto no art. 272, § 12o, da Instrução Normativa no 45/2010, do INSS, o qual assevera o seguinte: § 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento. Note-se que a partir de 2004, ano em que o PPP passou a ser necessário à comprovação do tempo de contribuição especial, que as instruções normativas do INSS sempre exigiram a procuração com poderes específicos do representante legal da empresa para firmar o referido documento. Acontece que a Instrução Normativa no 45/2010 mitigou o rigor anterior para também aceitar uma mera declaração da empresa. Desta forma, os PPPs apresentados devem ser considerados prova idônea ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados. Ressalta-se que o PPP foi devidamente assinado e carimbado pela pessoa jurídica. Tal assinatura é suficiente para tornar o PPP idôneo como meio de prova. Não alegando a ré qualquer indício de que a assinatura foi tomada com vício de consentimento, ou é produto de fraude, não vejo razão de não aceitar os documentos’. 9. O documento, portanto, foi considerado idôneo pelo juízo de origem, que não verificou vício, fraude ou dúvida justificada capaz de afastar seu conteúdo. Rever esta conclusão implicaria reexame do contexto probatório, inviável nesta seara. 10. Corroborando: ‘1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. 2. A inversão do julgado implicaria o reexame das provas carreadas aos autos, atraindo à espécie o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido’. (AEARESP 201303270649, STJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/02/2014). 11. Incidente não conhecido. Aplicação da Súmula 42 desta TNU.Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza Federal Relatora. (PEDILEF 05003986520134058306, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU, DOU 13/09/2016.)

Assim, há de se reconhecer a especialidade do labor no período de 10.10.2005 a 31.05.2011 e 01.06.2011 a 30.09.2012.

Finalmente, quanto ao período de labor comum, verifica-se que este encontra devidamente anotado na CTPS.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social goza de presunção juris tantum desde que regularmente preenchida, sem anormalidades, tal qual o caso dos autos.

Não tendo o INSS afastada a presunção legal, há de se reconhecer todos os períodos anotados no documento.

Na mesma senda:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANOTADO EM CTPS. JURIS TANTUM. ATIVIDADE ESPECIAL. TRATORISTA. TRABALHO EM ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO. CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTES QUÍMICOS DELETÉRIOS. GASES INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- A sentença proferida no CPC vigente cuja condenação ou proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos não se submete ao duplo grau de jurisdição.

- As informações constantes da CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum e, conquanto não absoluta, as anotações nela contidas prevalecem até prova inequívoca em contrário, nos termos do Enunciado n. 12 do TST.

- Demonstrado o exercício de atividades em estabelecimento agropecuário e como tratorista, situações que permitem o reconhecimento da natureza especial, por enquadramento profissional, até 28/4/1995.

- Conjunto probatório apto a ensejar a especialidade em razão da exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios e a presença de periculosidade (gases inflamáveis) em razão do trabalho exercido no transporte de combustíveis, o que denota a potencialidade lesiva por conta do risco de explosão e possibilita o enquadramento especial. Precedente do STJ.

- Atendidos os requisitos (carência e tempo de serviço) para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral (regra permanente do artigo 201, § 7o, da CF/1988).

- Em relação à prescrição quinquenal, esta não se aplica ao caso concreto, por não ter decorrido, entre o requerimento na via administrativa e o ajuizamento desta ação, período superior a 5 (cinco) anos.

- Sobre a correção monetária, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.

- Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

- Honorários de advogado já fixados na sentença, consoante pretensão da autarquia. Mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majora-se para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC. Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

- Possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados nesse momento.

- Matéria preliminar arguida pelo INSS.

- Apelação autárquica desprovida.

- Apelação da parte autora provida.

(ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL 5002658-87.2020.4.03.6143/SP, Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, TRF3 - 9a Turma, Data de Julgamento: 11/10/2023, DJEN: 20/10/2023)

Dessa forma: 1) em 16/12/1998 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a Lei no 8.213, art. 52, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 11 anos e 24 dias, quando o mínimo é 30 anos); 2) em 16/09/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata a CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 34 anos, 6 meses e 29 dias, quando o mínimo é 35 anos); 3) em 16/09/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC 20, art. 9o, pois (i) não cumpriu o requisito idade (somou 50 anos, 4 meses e 28 dias, quando o mínimo é 53 anos); (ii) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 34 anos, 6 meses e 29 dias, quando o mínimo é 37 anos, 6 meses e 26 dias).

Todavia, levando em consideração que o segurado continuou contribuindo após o ajuizamento da ação, é possível a incidência do tema 995 do STJ:

É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Nesses termos, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.727.064 - SP, em que se discutia o Tema 995, assegurou a possibilidade de reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Dessa forma, em 12.10.2020 (um dia antes do ajuizamento da ação) tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 17, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 34 anos, 8 meses e 26 dias, para o mínimo de 33 anos (até 13/11/2019); (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 35 anos, 7 meses e 25 dias, para o mínimo de 35 anos, 1 mês e 17 dias; (iii) cumpriu o requisito carência, com 399 meses, para o mínimo de 180 meses.

Seq.

Início

Término

Descrição

Contagem

Deficiência

Simples

Fator

Convertido

Carência

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

02/05/1984

07/06/1985

-

Comum

Sem

1

1

6

1,0

1

1

6

14

2

18/11/1987

04/10/1991

-

Comum

Sem

3

10

17

1,0

3

10

17

48

3

13/05/1992

02/07/1992

-

Comum

Sem

0

1

20

1,0

0

1

20

3

4

03/07/1992

20/04/1994

-

Comum

Sem

1

9

18

1,0

1

9

18

21

5

24/10/1994

30/09/2005

-

Comum

Sem

10

11

7

1,0

10

11

7

132

6

10/10/2005

30/09/2012

-

Especial 25

Sem

6

11

21

1,4

9

9

5

84

7

01/10/2012

13/11/2019

-

Comum

Sem

7

1

13

1,0

7

1

13

86

8

14/11/2019

12/10/2020

-

Comum

Sem

0

10

29

1,0

0

10

29

11

Como proferido em voto do Ilustre Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002850-05.2023.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 13/05/2024, DJEN DATA: 16/05/2024):

TEMPO ENTRE A DER E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REAFIRMAÇÃO DA DER NÃO CONFIGURADA.

De se esclarecer que a questão relacionada ao preenchimento do requisito temporal posterior à data do requerimento administrativo, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.727.064 - SP, em que se discutia o Tema 995, assegurou a possibilidade de reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias.

Contudo, não há que se falar em reafirmação da DER quando o preenchimento dos requisitos necessários, para a concessão do benefício, ocorreu entre a data do requerimento administrativo, formulado em 24/07/2020 e a data do ajuizamento da ação, em 28/04/2023 (STJ, EDcl nos EDcl do Resp no 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJ 26/8/2020; DJe 4/9/2020).

Porém, ainda que afastada a aplicação da reafirmação da DER nos termos do decidido no referido recurso repetitivo, é possível o cômputo do tempo de serviço trabalhado até a data do ajuizamento da ação, não havendo que se falar em julgamento ultra petita neste aspecto.

Assim, correta é a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação do INSS, haja vista que o preenchimento dos requisitos deu-se entre a data do indeferimento administrativo e o ajuizamento da ação, conforme decidido pela TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 0002863-91.2015.4.01.3506, bem como nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil.

Na mesma senda:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL NO MOMENTO EM QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

- Corrigido erro material constante do decisum no tocante ao tempo de contribuição apurado.

- A somatória do tempo de serviço laborado pela parte autora, até 23/04/2021, autoriza a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras de transição previstas no art. 17 da EC no 103/2019, com o cômputo de intervalo de labor entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da demanda, ante o preenchimento dos requisitos legais.

- In casu, em virtude da somatória do período de atividade especial após a data do requerimento administrativo e antes do ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.

- Tendo em vista não ser o caso de aplicação do Tema 995, inviável a incidência da modulação dos consectários nos moldes ali definidos.

(...)

- Embargos de declaração do autor parcialmente acolhidos. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002199-13.2022.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 16/10/2023, DJEN DATA: 20/10/2023);

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS ENTRE A DER E O AJUIZAMENTO. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO.

- Atendidos os requisitos exigidos à concessão da aposentadoria entre a DER e o ajuizamento. Termo inicial na citação.

- Possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a maior em razão de tutela provisória deverão ser compensados na fase de cumprimento do julgado.

- Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008553-35.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 28/09/2023, DJEN DATA: 04/10/2023).

Condeno o INSS a pagar honorários de advogado, de forma exclusiva, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, consoante critérios do artigo 85 do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça

E relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante do exposto, nego provimento ao recurso do INSS e dou parcial provimento ao recurso autoral para reconhecer a especialidade do período de 10.10.2005 a 30.09.2012, consequentemente concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na citação, nos termos supra.

É o voto

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. RECONHECIMENTO PARCIAL. TEMPO COMUM COMPROVADO POR CTPS. REAFIRMAÇÃO DA DER. BENEFÍCIO DEFERIDO COM DIB NA CITAÇÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível em ação previdenciária ajuizada com o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante (i) reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01.02.1996 a 30.09.2005 e de 10.10.2005 a 30.09.2012, e (ii) averbação de período comum de 02.05.1984 a 07.06.1985. A sentença reconheceu apenas o período comum, levando ambas as partes a recorrer.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os períodos indicados pelo autor podem ser reconhecidos como atividade especial, especialmente o lapso de 10.10.2005 a 30.09.2012, por exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts;

(ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive mediante reafirmação da DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável à atividade especial exige a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais, conforme arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91, sendo o PPP instrumento idôneo para demonstração das condições ambientais do trabalho.

A jurisprudência admite o reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade acima de 250 volts, independentemente de previsão expressa em regulamento, desde que comprovada sua periculosidade, o que decorre do risco potencial de morte.

O PPP referente ao período de 10.10.2005 a 30.09.2012 registra exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts, sendo suficiente para caracterizar a especialidade, sobretudo porque não há prova de neutralização pelo EPI.

O período de 01.02.1996 a 30.09.2005 não demonstra exposição a agente nocivo acima dos limites legais, afastando-se o reconhecimento da especialidade.

Quanto ao período comum de 02.05.1984 a 07.06.1985, a anotação regular em CTPS goza de presunção juris tantum, não tendo o INSS apresentado prova capaz de infirmá-la.

Embora o autor não preenchesse os requisitos para a aposentadoria na DER original (16.09.2019), o tempo de contribuição continuou a ser implementado após o requerimento administrativo, autorizando a reafirmação da DER, uma vez que os requisitos foram preenchidos antes do ajuizamento da ação.

Realizada a reafirmação, os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição foram alcançados em 12.10.2020, devendo a DIB ser fixada na data da citação, conforme entendimento consolidado da Turma.

Os honorários são devidos de forma exclusiva pelo INSS, fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até o acórdão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O PPP é meio de prova suficiente para o reconhecimento da atividade especial, salvo dúvida concreta sobre sua fidedignidade.

A exposição habitual e permanente a tensões elétricas superiores a 250 volts configura atividade especial pela periculosidade, ainda que não prevista expressamente em regulamento específico.

A reafirmação da DER é possível quando os requisitos do benefício são preenchidos entre o indeferimento administrativo e o ajuizamento da ação.

Comprovado o implemento dos requisitos mediante reafirmação da DER, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC/2015, arts. 493, 933 e 240.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113/SC); STJ, Tema 694 (REsp 1.398.260/PR); STJ, Tema 546 (REsp 1.310.034/PR); TRF3, 9a Turma, ApCiv 5018809-76.2018.4.03.6183; STJ, AgRg no REsp 1340380/CE; TRF3, 10a Turma, AC 0004579-85.2016.4.03.6183; TNU, PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306; STJ, Tema 995 (REsp 1.727.064/SP); TRF3, 9a Turma, ApCiv 5002850-05.2023.4.03.6114; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5002199-13.2022.4.03.6112; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5008553-35.2022.4.03.6183.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade negar provimento ao recurso do INSS e dar parcial provimento ao recurso autoral para reconhecer a especialidade do período de 10.10.2005 a 30.09.2012, consequentemente concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão